Tribunal: TCU
Processo: 032.193/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5805/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 90 (noventa) dias, a contar da notificação do presente Acórdão, o prazo para que o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) apure os indícios de irregularidades constantes desta Representação, descritos no item 1.7.1.1 do Acórdão 11651/2018-TCU-Segunda Câmara , informando a este Tribunal de Contas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados também da notificação do presente decisum , os resultados das apurações e eventuais medidas adotadas. 1. Processo TC Processo 032.193/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autor da Representação: Melina Tostes Harber, Procuradora da República no Município de Osasco/SP. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Embu das Artes/SP (CNPJ 46.523.114/0002-06). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, encaminhando-lhe cópia integral da presente Representação - à exceção da peça 2, resguardada por sigilo - e fazendo remissão ao Ofício no 43/2020/DITEG/DENASUS/MS de 2/3/2020.